Tribunal: CARF
Processo: 10880.951666/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.951666/2011-84
ACÓRDÃO
1003-004.502 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTIFOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DO IRRF.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE
DE CÁLCULO.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
somente pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte quando comprovadas, cumulativamente, a efetiva retenção
e a inclusão das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E LALUR. PROVA INSUFICIENTE.
O simples registro das receitas na contabilidade ou no Livro de Apuração
do Lucro Real (LALUR) não comprova o seu oferecimento à tributação,
sendo indispensável a correspondência entre os valores escriturados e os
declarados na DIPJ.
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Ausente prova de que os rendimentos de Juros sobre Capital Próprio e de
operações de SWAP foram declarados e tributados, é indevido o
reconhecimento do saldo negativo de IRPJ e, consequentemente, a
homologação da compensação pretendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.502 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951666/2011-84
2

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Vale Fertilizantes S.A., sucessora por
incorporação da Fertifos Administração e Participação S.A., em face do Acórdão no 16-75.905,
proferido pela 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São
Paulo/SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou
compensação de crédito de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004.
A
contribuinte
havia
apresentado
PER/DCOMP
retificador
no
29064.50196.050209.1.7.02-2729, referente ao aproveitamento de saldo negativo de IRPJ, com
vistas à quitação de débitos de COFINS, alegando a existência de crédito apurado em razão de
retenções de IRRF incidentes sobre Juros sobre Capital Próprio (JSCP) e operações de SWAP
realizadas no exercício de 2004.
O crédito pleiteado original pleiteado foi de R$ 1.228.132,51. Abaixo, reproduzo
cópia da fl.2:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.502 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951666/2011-84
3

Esse crédito decorreu, em parte, de IRRF, cujo valor substancial das parcelas não foi
confirmado. No caso, o correspondente a IRRF sobre operações de Swap (R$ 373.018,15) e Juros
sobre Capital Próprio (R$ 5.478.461,51). A razão denegatória foi a ausência de comprovação da
tributação correspondente das receitas.
Abaixo, segue trecho do despacho (fl. 10) com o fundamento denegatório:

Em primeiro grau, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento entendeu que o
direito creditório não restou comprovado. Segundo o voto condutor, o reconhecimento do crédito
depende da efetiva comprovação do recolhimento indevido ou maior do que o devido. A
autoridade julgadora observou que, embora a empresa tenha apresentado comprovantes de
retenção do imposto de renda e registros contábeis no LALUR e no Razão Analítico, não
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.502 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951666/2011-84
4
comprovou o oferecimento à tributação das receitas correspondentes na DIPJ do ano-calendário
de 2004, o que inviabilizaria o aproveitamento do imposto retido na fonte como crédito de IRPJ.
A decisão fundamentou-se nos arts. 668, 770 e 773 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), que condicionam a dedutibilidade ou compensação do IRRF à comprovação de
que as receitas foram oferecidas à tributação. Concluiu-se, assim, que não havendo prova da
tributação dos rendimentos de JSCP e SWAP, o imposto retido não poderia compor o saldo
negativo de IRPJ. Também foi consignado que jurisprudências administrativas e judiciais
apresentadas pela contribuinte não possuem efeito vinculante, por ausência de previsão legal que
lhes confira eficácia normativa, conforme o Parecer Normativo CST no 390/1971.
No recurso voluntário, a recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido
desconsiderou provas idôneas e incorreu em formalismo excessivo, violando o princípio da
verdade material. Alega que o crédito foi devidamente comprovado mediante os Comprovantes
de Rendimentos e Retenção de IRRF, emitidos pelas fontes pagadoras (Saspar Participações S.A. e
Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfertil), e que tais documentos, juntamente com as escriturações
no LALUR e no Livro Razão, demonstram o efetivo oferecimento das receitas à tributação e a
materialidade do saldo negativo.
Argumenta que a ausência de informação formal na DIPJ não pode afastar o direito
creditório, pois as declarações fiscais não alteram a realidade dos fatos nem constituem fatos
jurídicos tributários. Cita doutrina e precedentes do CARF e do TRF da 4a Região, no sentido de
que erros formais em declarações podem ser supridos pela comprovação documental, devendo
prevalecer o conteúdo material sobre a forma.
Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer o crédito de IRPJ relativo
ao ano-calendário de 2004 e homologar a compensação efetuada, determinando-se a extinção do
crédito tributário correspondente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
A recorrente sustenta, em síntese, que teria comprovado a materialidade do saldo
negativo de IRPJ, uma vez que as receitas decorrentes de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e
operações de SWAP estariam registradas em sua contabilidade e no Livro de Apuração do Lucro
Real (LALUR), e que os correspondentes Comprovantes de Retenção do IRRF demonstrariam a
existência de crédito legítimo a ser compensado. Argumenta ainda que eventual ausência de
lançamento na DIPJ constituiria mero erro formal, não capaz de afastar a verdade material dos
fatos.
Todavia, razão não assiste à contribuinte.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.502 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951666/2011-84
5
A Delegacia de Julgamento, ao proferir a decisão recorrida, expressamente
consignou que, para fins de reconhecimento do direito creditório, não basta a mera apresentação
de comprovantes de retenção ou o registro contábil das receitas, sendo imprescindível
demonstrar que os rendimentos correspondentes foram efetivamente oferecidos à tributação na
DIPJ do respectivo exercício.
Tal exigência decorre diretamente do regime jurídico aplicável ao imposto de renda,
segundo o qual o IRRF incidente sobre JSCP e operações financeiras constitui antecipação do
imposto devido, nos termos dos arts. 668, 770 e 773 do RIR/1999, apenas podendo ser
compensado com o IRPJ apurado se houver identidade entre as receitas retidas e aquelas
consideradas na base de cálculo do tributo.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 80 é categórica ao dispor que:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, não basta a comprovação da retenção; é igualmente indispensável a prova
do cômputo das receitas na apuração do lucro real.
No caso dos autos, o contribuinte limitou-se a reproduzir a argumentação já
apreciada em primeira instância, insistindo que o registro contábil e no LALUR seria suficiente para
demonstrar o oferecimento das receitas à tributação. Contudo, o mero lançamento contábil não
equivale à comprovação de que os valores foram declarados e tributados na DIPJ, documento que
consolida os resultados fiscais e serve de base para a apuração do imposto devido.
De fato, a escrituração contábil e fiscal constitui elemento de prova relevante, mas
não substitui a demonstração de que os rendimentos foram efetivamente informados à Receita
Federal como integrantes da base de cálculo do IRPJ. É por essa razão que a DRJ exigiu a
correspondência entre os valores escriturados e os declarados na DIPJ, o que a recorrente não
logrou comprovar.
A ausência dessa prova inviabiliza o reconhecimento do direito creditório, pois
impede verificar se os rendimentos sobre os quais houve retenção foram, de fato, submetidos à
tributação. Sem essa correspondência, não se pode concluir pela existência de saldo negativo
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN.
Assim, diante da ausência de comprovação do oferecimento à tributação das
receitas de JCP e SWAP e considerando o teor da Súmula CARF no 80, não há como acolher o pleito
de homologação da compensação.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.502 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951666/2011-84
6
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 139
DF CARF MF
Original